Tribunal: TJMT
Processo: 1028830-69.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028830-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA FERREIRA AMORIM DE MELO - CPF: 024.900.221-30 (RECORRIDO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028830-69.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo LTDA.

Recorrida(s):

Vanessa Ferreira de Amorim de Melo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência da viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

A autora não pode utilizar os bilhetes aéreos, como previsto, em razão de ter havido problemas no voo, consistente em cancelamento em virtude da pandemia de Covid-19.

O STJ já decidiu que: “Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”. (STJ REsp 758184, J.29.06.2006))

Recurso da Reclamada provido para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL,
para:

a) CONDENAR a Reclamada
a pagar à quantia
de
R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) a título de dano material

a Reclamante
,
valor com
juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento (Súmula 54 STJ) e
correção monetária pelo INPC desde a publicação desde efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR a Reclamada
a pagar à quantia
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionado a Reclamante
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (Art. 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO com análise de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares:

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente, embora o Código de Defesa do Consumidor haja previsão de solidariedade dos fornecedores independente de culpa, para haver a responsabilidade deve haver nexo causal, inexistindo o liame jurídico, entre a conduta com o resultado, não há como haver a responsabilidade solidária.

Se a Recorrente realizou tão somente serviço de intermediação de compra e venda de passagens aéreas e não houve vício no serviço, uma vez que o problema relatado nos autos diz respeito ao cancelamento do voo em virtude da pandemia de Covid-19, em meu entender deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para indenizar a autora pelos danos sofridos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.

2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.

3. Recurso conhecido e provido.

(STJ
– REsp 758.184 – RR – Rel. Ministro Jorge Scartezzini – J. 26.09.2006)

Este também é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ACORDO CELEBRADO COM UMA DAS RECLAMADAS – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À OUTRA DEMANDADA – AGÊNCIA DE VIAGENS -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AQUISIÇÃO de passagens aéreas VIA INTERMEDIADORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA reconhecida – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1035646-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

VENDA DE PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉRA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA
– PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo ou das passagens aéreas pela companhia aérea.

(N.U 1041854-73.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu,
o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado.

(N.U 1036890-37.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

A Recorrente não deu causa aos problemas discutidos neste processo, pois não cometeu qualquer falha na prestação do serviço de intermediação da aquisição das passagens aéreas.

Dessa forma, como a Recorrente prestou apenas serviço de intermediação, sem vício ou deficiência, em meu entender, não deve ser considerada civilmente responsável, solidariamente, pelo dano causado a autora diante dos problemas ocorridos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e julgo extinto o processo em relação a esta Reclamada, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022